Tribunal: TJDFT
Processo: 0733967-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733967-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREA DIAS DE MEDEIROS EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Considerando o potencial efeito infringente dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora, intime-se o embargado/requerido para, caso queira, se manifestar sobre o recurso interposto no prazo de cinco dias. Brasília, 29 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator